Tribunal: STF
Processo: ARE 1277189
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A (RFFSA). IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXA DE COMBATE A SINISTRO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TAXAS MUNICIPAIS. 
    I. A Rede Ferroviária Federal (RFFSA), sucedida pela União, tratava-se de pessoa jurídica prestadora de serviço público obrigatório e exclusivo do Estado. Assim, equiparava-se à Fazenda Pública, gozando dos mesmos privilégios, inclusive em relação à imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo 12 do Decreto -Lei n. 509/69 e do artigo 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal, respectivamente.
    II. Com relação à Taxa de conservação e limpeza, o próprio Município em sua impugnação mencionou a remissão, e o juiz consignou na sentença que a exclusão de parcelas destacáveis do título não afeta seus atributos legais, consistentes na liquidez e certeza da CDA.
    III. Quanto à taxa de combate a sinistro, a embargante não trouxe em sua inicial qualquer argumento para afastar sua cobrança, passando a sustentar, na apelação, a incompetência do Município para instituí-la, constituindo tal situação em inovação em sede de recurso, o que não é admissível. A sucumbência da União quanto à essa Taxa, portanto, restringe-se ao argumento de sua prescrição, a qual não se verificou no presente caso.
    IV. Apelações e reexame necessário desprovidos.” (doc. 1, p. 159).
    Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 145, II, e 150, VI, "a", da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que a cobrança municipal é contrária às normas constitucionais atinentes à imunidade recíproca e que, em face da especificidade e divisibilidade dos serviços prestados cujo pagamento se consolida por taxas, essas que foram cobradas pelo Município de São Paulo são inconstitucionais. 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário consignando o óbice na Súmula 283 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    No que se refere à taxa de combate a sinistro, destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Quanto à taxa de combate a sinistro, a embargante não trouxe em sua inicial qualquer argumento para afastar sua cobrança, passando a sustentar, na apelação, a incompetência do Município para instituí-la, constituindo tal situação em inovação em sede de recurso, o que não é admissivel. 
    A sucumbência da União quanto à essa Taxa, portanto, restringe-se ao argumento de sua prescrição, o que analiso por força do reexame necessário. 
    Conforme consta da sentença, embora tenha decorrido prazo superior a 5 anos desde a constituição definitiva do crédito até a efetiva citação da União, a execução foi ajuizada antes do fim desse prazo, e a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário, sendo caso de aplicação do entendimento consignado na súmula 106 do STJ.” (Doc. 1, p. 158)
    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões do extraordinário, limitou-se a argumentar, novamente, no sentido da incompetência do Município para a instituição de taxas, sem qualquer menção à questão de inovação recursal. 
    Portanto, incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Com essa orientação:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente